Tribunal: TJDFT
Processo: 0735125-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 435. REQUISITOS AUSENTES. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ENTIDADE FAMILIAR NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na esteira do art. 435 do CPC, somente se admite a juntada de documento novo para comprovar fato posterior àqueles alegados ou contrapor àqueles articulados pela outra parte. Fora dessas hipóteses, se comprovado seu desconhecimento, inacessibilidade ou indisponibilidade, situação inexistente no caso, uma vez que era possível a produção da prova no momento adequado. Impossibilidade de formação do juízo de convencimento em sede recursal lastreada em documento novo.
2. A união estável caracteriza-se pela convivência pública, contínua e duradoura de um casal, com o objetivo de constituir uma família (art. 1.723 do Código Civil).
3. Não é possível o reconhecimento de união estável caso os documentos e as testemunhas coligidos aos autos não corroborem a publicidade, a continuidade, a estabilidade e, notadamente, o compromisso pessoal e mútuo de constituir família. Inexistente a unidade familiar, não é possível reconhecer qualquer efeito jurídico da relação como partilha de bens comuns ou benefício legal próprio de ex-companheiros.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.